Tribunal: TJMT
Processo: 1024177-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024177-28.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), COMERCIAL SERRA NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 03.502.379/0001-26 (AGRAVADO), ERNANDES PEREIRA PADILHA - CPF: 420.446.421-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BENS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS – PEDIDO DE PESQUISA DE INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA SNIPER - POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 10 ANOS – SEM ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca por informações acerca da existência de bens dos executados, por meio da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO

S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 0008453-88.2006.8.11.0002, manejada em face de COMERCIAL SERRA NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E ERNANDES PEREIRA PADILHA, indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER.

Para tanto, o agravante aduz que há chance de se localizar bens e informações patrimoniais relevantes da parte agravada, que podem servir para a satisfação do débito judicial pendente.

Sustenta que a ferramenta está disponível ao sistema do Judiciário e preserva o princípio do interesse do credor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 187847171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativo - SNIPER, bem como apurar se deve ser mantida a anotação de penhora, de veículo de propriedade do devedor/agravado, junto ao sistema Renajud, apesar da manifestação do credor de que não pretende a remoção do bem.

Pois bem, a busca de informações acerca da existência de bens dos executados, por meio da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Desse modo, nada obsta a busca de informações via SNIPER, nos termos perseguidos pelo agravante, notadamente quando se constata que o trâmite processual já se arrasta por mais de 10 (dez) anos, sem que o credor tenha logrado êxito na localização de bens dos executados.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMETO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser provido o recurso para reformar a decisão que determinou o arquivamento definitivo da execução, com base na ausência de penhoráveis do executado, se a exequente demonstrou ainda não ter promovido todas as diligências no sentido de localizar bens do devedor, a exemplo do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos).-
(N.U 1021882-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Ademais, eventual falta de implementação do propalado sistema pelo Judiciário Mato-Grossense, não tem o condão de afastar o direito do credor de se utilizar da ferramenta, cuja providência, uma vez deferida, permanecerá no aguardo da viabilidade de cumprimento.

Como se vê, a súplica recursal merece total acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão impugnada e, com isso, determinar a pesquisa de bens dos agravados pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, bem como restabelecer a constrição realizada, via RENAJUD, sobre os veículos do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023